Tribunal: TJMT
Processo: 1025086-38.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1025086-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[JODES CORREA DA COSTA - CPF: 514.471.181-20 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.423.963/0182-40 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
A

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
JODES CORREA DA COSTA

Recorrida:
OI MOVEL S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06-09/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SERVIÇO DE
TELEFONIA
. CANCELAMENTO
COMPROVADO
.
COBRANÇA
E
INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
“IN RE IPSA”. QUANTUM
INDENIZATÓRIO
A SER
FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
beneficio
, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2
.
Trata-se de ação na qual
a
Recorrente
JODES CORREA DA COSTA

postula
declaração de inexistência de débito e
reparação por danos morais, afirmando que
embora não
possua débito junto a empresa de telefonia teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

3
. Na exordial o consumidor nega que possua débitos junto a empresa Recorrida e para consubstanciar a Recorrida colacionou em sede de contestação áudio onde o consumidor conclui o cancelamento dos serviços e no áudio nada foi falado sobre saldo remanescente e/ou dívidas em aberto em nome do consumidor.

4
. Destarte, outro fato que chamou atenção foi que a atendente preposta da empresa de telefonia externou que se o consumidor não
aguardasse ela
concluir as informações
de confirmação do cancelamento já solicitado
a linha seria reativada e o consumidor, por sua vez menciona, “
já está cancelado, (...) reativem a linha que irei ao PROCON
”
. Desse norte, é incontroverso que o consumidor já havia solicitado o cancelamento do serviço e na ligação de confirmação do pedido, uma vez mais afirma seu desejo em interromper os serviços o que não justifica dívidas em aberto com a empresa de telefonia.

5
.
Por tal razão, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da negativação realizada em nome d
o
consumidor
.

6
.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido
- in
re

ipsa
- não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

7
. Na fixação do montante da condenação a título danos de morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o
viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9
. Sentença reformada.

10
.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente JODES CORREA DA COSTA postula declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, afirmando que embora não possua débito junto a empresa de telefonia teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência

da ação
com a condenação do consumidor as penas de litigância de má-fé
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
JODES CORREA DA COSTA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a
declaração de inexistência do débito discutido nos autos e
condenação da empresa
Recorrida
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
122738144
) a empresa Recorrida

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022